Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Processo : 0710013-29.2020.8.07.0007 DESPACHO Em petição dirigida ao juízo originário (id. 40394317), os litigantes colacionam instrumento de transação superveniente e requerem a homologação do referido acordo. A competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, com a publicação do Acórdão de id. 39418463. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Deste modo, remetam-se os autos ao juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido efetuado pela parte. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 03 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator